Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-06.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000984-06.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WEMERSON SANTOS - CPF: 052.874.876-90 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810, DO STF E N.o 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado encontra-se incapacitado parcial e permanentemente para o exercício laboral que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho, na atividade de serviços gerais, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade e grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado ou do requerimento na via administrativa.

4. A Emenda Constitucional n.o 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
WEMERSON SANTOS
, contra a sentença de ID. 189383668, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Substituto, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos da “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU CONVERSÃO EM AUXILIOACIDENTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”, proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
em tramite na 2a Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“
I - RELATÓRIO

Trata-se de acao previdenciaria de concessao de auxílio doença c/c posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente ou conversão em auxilio- acidente com pedido de antecipação de tutela formulada por
WEMERSON SANTOS
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
, sustentando, em breve síntese:

"O Autor possui 50 (cinquenta) anos de idade, sempre laborou, porém desde mês novembro de 2020, devido ao acidente que lhe provocou graves sequelas, não conseguindo mais trabalhar, uma vez que se encontra incapacitado, conforme documentação médica acostada nos autos.

Diante disso, requereu o beneficio de Auxilio- Doenca junto ao INSS, no dia 23 de abril de 2021, que gerou beneficio de no 634.742.088-4, sendo analisados todos os requisitos necessarios para o recebimento do beneficio, houve o deferimento.

Contudo, quando o Autor realizou o pedido de prorrogacao em 26 de agosto de 2021, sendo submetido a pericia medica, houve indeferimento, sob alegacao de nao constatacao da incapacidade laborativa, havendo a cessacao do beneficio em 07/07/2022. autora possui serios problemas de saude devido as patologias que o impedem de exercer suas funcoes laborativas."(sic).

Recebida a inicial, deferiu-se os benefícios da justiça gratuita, designou-se a realização de exame médico pericial e determinou-se a citação da autarquia-ré para apresentar contestação. (Id. 114312881 - Pág. 60).

Em contestação, a autarquia-ré opôs-se aos pleitos suscitados pela parte autora na petição inicial, postulando, por conseguinte, a improcedência dos mesmos. (Id. 114312881 - Pág. 62-68).

O
Dr. Lauro D'arc Laraya Júnior
foi designado como perito, e em razão da pandemia de COVID-19, determinou-se que a perícia fosse realizada na modalidade virtual
.
(Id. 114312881 - Pág. 84).

Impugnação a contestação (Id. 114312881 - Pág. 87-96).

Laudo médico pericial em Id. 114312881 - Pág. 98-101.

Em manifestação, a autarquia-ré encaminhou uma proposta de acordo (Id. 114312881 - Pág. 106-111).

O autor, em manifestação, expressou sua discordância em relação à proposta de acordo oferecida pela autarquia-ré. (Id. 114312881 - Pág. 119-126)

Decisão de declínio de competência, determinando a remessa dos autos para a Justiça Estadual desta Comarca. (Id.114312881 - Pág. 127- 129).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Mérito

Sem mais questões pendentes, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, passo ao mérito.

Com relação ao pedido formulado na inicial de conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela. Dispõem os arts. 25, inciso I, 42, §§ 1o e 2o, e 59 da Lei 8.213/91:

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Da análise dos dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade laboral:

a) A qualidade de segurado da parte requerente;

b) O cumprimento da carência de 12 contribuições mensais;

c) A superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e

d) O caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença).

Já para o auxílio-acidente, o requisito a serem preenchidos são:

a) Qualidade de segurado;

b) Acidente de qualquer natureza;

c) Lesão corporal ou perturbação funcional decorrente deste acidente;

d) Morte, perda ou redução, reversível ou não, da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nesse sentido, dispõem os arts. 19, 26, inciso I, e 86, § 2o da Lei 8.213/91:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente;

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.”

No caso em tela, a qualidade de segurada da parte demandante está comprovada nos documentos apresentados, principalmente a cópia do CNIS acostado pela parte requerida (Id. 114312881 - Pág. 70), tendo recebido o benefício de auxílio-doença de 23/04/2021 a 01/02/2022, e ingressado com a ação em 17/07/2022, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei 8.213/91.

Em relação à moléstia incapacitante, de acordo com a relação das situações que dão direito ao auxílio-doença do Regulamento da Previdência Social, disposta no anexo III,
quadro no 8, alínea "c", CID-10 do Decreto
3.048/99, que trata
redução da força e/ou da capacidade funcional do pé, da perna ou de todo o membro inferior em grau sofrível ou inferior
, considerando que
"CID-10: S82.2, S82.9, S82.8, S82.6. Trata-se de sequela de impacto de alta energia compativel com o acidente narrado nos autos com fratura do maleolo lateral do tornozelo esquerdo + fratura diafisaria dos ossos da perna direita + lesao da clavicula direita em investigação diagnostica."
(sic) (Id. 114312881- Pág. 98).

Ademais, a lesão da parte autora reduz parcial e definitiva a capacidade laborativa para as atividades que anteriormente desenvolvia.

Portanto, restaram demonstrados os requisitos para o gozo do benefício de auxílio-acidente ora pleiteado.

A data do restabelecimento do benefício (DIB) corresponderá a 02/1/2022, data posterior data posterior à cessação do benefício de auxílio-doença o junto ao INSS (114312881 - Pág. 70), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91.

Em razão da procedência do auxílio doença, faz-se necessário o cumprimento imediato da tutela específica, diversamente do que ocorre no tocante à antecipação de tutela prevista no art. 300 do CPC, independentemente de requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário. Essa imposição sustenta-se na eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 497 do CPC. A determinação da implantação imediata do benefício contida na sentença consubstancia, tal como no mandado de segurança, uma ordem (à autarquia previdenciária) e decorre do pedido de tutela específica (ou seja, o de concessão do benefício) contido na petição inicial da ação, considerado, ademais, seu caráter alimentar.

Por fim, não há que se falar em preenchimento dos requisitos para aposentadoria por invalidez, tendo em vista que a incapacidade laborativa atestada pelo
expert
, embora de caráter parcial e definitiva, não fora considerada como sendo multiprofissional, ou seja, o requerente não se encontra incapaz para o desempenho de toda e qualquer atividade laboral.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, em decorrência de acidente do trabalho, quando
tornar-se incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
.

Neste particular, é requisito intrínseco para concessão do benefício aposentadoria por invalidez que o postulante seja segurado pelo Regime Geral da Previdência Social, tenha superado o interregno da carência exigida, além da comprovação da
incapacidade laboral

total e permanente
mediante exame médico pericial e, considerando a natureza acidentária, o nexo causal entre a lesão causadora de incapacidade e a atividade laborativa (acidente de trabalho).

Pois bem. A perícia médica realizada nos autos fechou conclusão no sentido de que as lesões advindas da enfermidade apresentada pelo autor se deram em decorrência do trabalho realizado, configurando, portanto, acidente de trabalho como resultado da incapacidade constatada.

Entretanto, tem-se por desaparecido o requisito ligado à incapacidade total do autor. Em outras palavras,
in casu
, não restou demonstrada a condição
sine qua non
para o êxito do pedido de conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, impondo-se a sua
improcedência
.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS a restabelecer o auxílio doença a WEMERSON SANTOS, brasileiro, casado, capataz, portador do RG no 2313441-0 SESP/MT e inscrito no CPF sob o no 052.874.876-90, dentre os(as) beneficiados(as) pelo auxílio, efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

b) DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) 31/01/2021, à cessação do benefício de auxílio-doença o junto ao INSS. (Id.74902885 - Pág. 134).

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de Súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas), com fulcro nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Deixo de condenar o polo passivo nas custas processuais, ante a isenção prevista no art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93 c.c. o art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/01 e o art. 460 da CNGC/TJMT.

No tocante à atualização dos valores atrasados, determino seja observado o precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE, em sede de repercussão geral, ou seja, por se tratar de relação jurídica não-tributária, bem como o recente decisório do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG, em sede de recurso repetitivo, com atualização monetária pelo IPCA-E (Sistema Jusprev II - Diversos III => [...BTN - INPC (03/91) - UFIR (01/92) - IPCA-E (01/00) - TR(07/09) – IPCA-E (26/03/15)], em respeito ao princípio constitucional da isonomia, e juros moratórios na forma do 1o-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/09, ambos a contar do vencimento de cada prestação devida.

Deixo de remeter os autos para reexame necessário ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1.000 salários-mínimos, art. 496, § 3o, inciso I, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo o CNGC.

Cumpra-se.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito Substituto
”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que os elementos constantes nos autos comprovam sua incapacidade laborativa.

Nesse contexto, afirma que: “
(...)
perícia elaborada ressoa contradições, quanto a parcialidade da incapacidade do Autor, pois, como pode ser observado o mesmo é portador de sequelas do acidente, que limita sua capacidade laborativa, não podendo mais realizar atividades que exijam pegar peso, permanecer longos períodos em pé.
”.

Por essas razões, requer (ID. 189383670):

“(...)

a)
Seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada parcialmente a sentença de ID. “117331711”, para que seja condenado o Apelado a CONCEDER O BENEFICIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,

b) Requer, ainda, que seja condenado o Recorrido
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos, no valor de 20% do valor da causa, nos moldes do art. 85 do Código de Processo Civil
.”

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar o
meritum causae
, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 191255187).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere a “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
WEMERSON SANTOS
, contra a sentença de ID. 189383668, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Substituto, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, em tramite na 2a Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU CONVERSÃO EM AUXILIOACIDENTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que, devido a um acidente recebeu auxílio-doença, todavia: “
(...)
realizou o pedido de prorrogação em 26 de agosto de 2021, sendo submetido a perícia médica, houve indeferimento, sob alegação de não constatação da incapacidade laborativa, havendo a cessação do benefício em 07/07/2022.
”.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
constatou a incapacidade laborativa parcial e definitiva da parte apelante (ID. 189383664 – pág. 98 a 101).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente o pedido para conceder o benefício de auxílio-doença, desde a data da cessação do beneficio, em 31.01.2021 (ID. 189383668).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

Na hipótese, não há dúvidas quanto à qualidade de segurado da parte apelante, conforme comprovado pelo extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID. 189383664 – pág. 51 a 58).

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.o 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, o perito nomeado pelo juízo a quo atestou que esta é permanente e parcial. Veja-se:

“(...)

III. SÍNTESE DO EXAME CLÍNICO:

O periciado tem 50 anos, altura de 1,65, peso 65 kg e marcha claudicante a esquerda.

Inteligência e funções mentais normais. Psiquismo e aptidões psíquicas normais. A comunicação normal. Faz uso de Tramal, Dipirona Sódica, Captopril, Captopril. CID-10: S82.2, S82.9, S82.8, S82.6.

Trata-se de sequela de impacto de alta energia compatível com o acidente narrado nos autos com fratura do maléolo lateral do tornozelo esquerdo + fratura diafisária dos ossos da perna direita + lesão da clavícula direita em investigação diagnostica.

Ao exame clínico, diminuição dos movimentos de flexo-extensão do tornozelo esquerdo com cicatriz cirúrgica + movimentos do tornozelo direito preservados + diminuição dos movimentos habituais do ombro direito.

O caso é de incapacidade parcial e definitiva.

(...)

IV. PARECER:

(...)

5. Qual é o tipo de incapacidade?

Parcial e definitiva.

(...)

7. Qual o tipo de atividade laboral o periciado não pode atualmente exercer?

Esforço Físico, Permanecer longos períodos em pé e/ou caminhando, Destreza com o membro afetado, Inclusive habitual

8. Se passível de recuperação, o periciado poderá exercer a atividade laboral habitual?

Não
.

(...)
”.

A despeito do reconhecimento da incapacidade parcial, mister ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, além dos requisitos previstos no artigo 42, da Lei n.o 8.213/1991, devem ser levados em consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez (STJ, AgRg no AREsp n.o 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

No caso em questão, como pode ser observado nos trechos da perícia anteriormente transcrita, o perito salientou a impossibilidade da parte apelante em realizar atividades que demandem esforço físico intenso, indicando não ser possível o retorno ao trabalho exercido anteriormente, para a qual atestou que se encontra parcial e definitivamente incapacitado.

Alinhado a isso, infere-se dos autos que o segurado está com 51 (cinquenta e um) anos de idade (ID. 189383664), atuava na atividade de capataz/ vaqueiro à época do acidente incapacitante, o que lhe exigia esforços de nível intenso, conforme atestado pelo perito.

Igualmente, ao que consta dos autos, a parte apelante possui baixa escolaridade (2o fundamental – ID. 189383664 – pág. 98), sem comprovação de qualquer formação complementar, o que indica que a sua reinserção no mercado de trabalho, em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência, mostra-se demasiadamente dificultosa, senão improvável, diante do atual cenário de crise econômica provocada pela recente pandemia.

Nesse sentido, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

1.
Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013). (Grifo nosso)

A propósito, este também tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELAVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso).

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 0004600-89.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022). (Grifo nosso).

Assim, concluo ser necessária a reforma do ato sentencial para conceder a aposentadoria por invalidez à parte apelante, pois não se mostra coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar a demandante em outra atividade, diante da inexistência de indícios mínimos de reabilitação.

O termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado, conforme entendimento da Corte Cidadã:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.”

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019.). (Grifo nosso)

Do exame da questão posta, verifica-se que o magistrado singular consignou o dia 31.01.2021 como data da cessação indevida do auxílio-doença pela autarquia previdenciária.

Todavia, da análise do Extrato de Informações do Beneficio constante do processado (ID. 189383664 – pág. 35), colhe-se que o auxílio-doença foi cessado na data de 01.02.2022.

Desse modo, o termo inicial para a aposentadoria por invalidez, considerando o conjunto probatório dos autos, deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença na via administrativa, qual seja 02.02.2022.

De outra parte, consigna-se que o artigo 124, da Lei n.o 8.213/91, estabelece as hipóteses em que não será permitido o recebimento conjunto dos benefícios previdenciários,
in verbis
:

“Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:

I - aposentadoria e auxílio-doença;

II - mais de uma aposentadoria;

III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;

IV - salário-maternidade e auxílio-doença;

V - mais de um auxílio-acidente;

VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.

Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente”.

Por sua vez, o artigo 86, § 2o e § 3o, da Lei mencionada, estabelece a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria. Confira-se:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

[...]

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.”

Para mais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.627.102/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento no sentido de que não são cumuláveis os benefícios de auxílio-acidente e a aposentadoria, de qualquer natureza, concedidos após a Lei n.o 9.528/1997. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO ENTRE AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. LESÃO QUE DEU ORIGEM AO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO E CONCESSÃO DA APOSENTADORIA DEVEM SER ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA MP N. 1.596-14/1997 (11/11/1997). ENTENDIMENTO ASSENTADO NO RESP N. 1.296.673/MG, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.296.673/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, definiu que: "[a] acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991, promovida em 11/11/1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997".

2. No caso dos autos, a recorrente começou a perceber o auxílio-acidente a partir de março de 1994 (fl. 105); todavia, a aposentadoria somente veio a ser concedida em 23/10/2007, posteriormente à edição da Lei n. 9.528/1997, o que denota a impossibilidade de o segurado perceber concomitantemente os dois benefícios.

3. Agravo interno não provido, com imposição de multa”.

(STJ - AgInt no REsp: 1627102 SP 2016/0247270-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/05/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017).

A respeito dos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio
. Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1o e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2o); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.o 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.o 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1
orreção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e fixar a data da cessação indevida do auxílio-doença (
02.02.2022
), como termo inicial da aposentadoria por invalidez, do qual devem ser descontadas eventuais parcelas percebidas a título de auxílio-acidente, diante da não cumulatividade dos benefícios, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os temas n.o 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024